Tribunal: STF
Processo: HC 272082
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Danubia de Souza Rangel contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito liminar (e-doc. 3).
Consta dos autos que o Tribunal de Justiça local deu provimento à insurgência ministerial para cassar a decisão concessiva de prisão domiciliar humanitária e restabelecer o regime prisional da paciente.
Neste writ, a defesa sustenta a imprescindibilidade da presença materna para cuidados de recém-nascida portadora de síndrome de Down, com proteção integral da criança (art. 227 da Constituição Federal), e interpretação extensiva dos arts. 318, IV e V, e 318-A do Código de Processo Penal e do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, em conformidade com o HC coletivo n. 143.641/STF e RHC n. 145.931/MG.
Aponta ainda inexistência de situação excepcional a contraindicar a medida, afastamento da periculosidade à luz da antiguidade dos fatos e da nova realidade familiar. 
Aduz cumprimento regular das condições impostas na monitoração eletrônica, sem intercorrências, conforme informação técnica da origem.
Requer, em caráter liminar, a manutenção da prisão domiciliar com monitoração eletrônica até o julgamento do mérito; e, no mérito, pugna pelo restabelecimento do decisum de primeiro grau que deferiu a prisão domiciliar humanitária, com as condições fixadas.
É o relatório. 
Decido.
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
 
“O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
No caso, após uma primeira análise dos autos, observa-se que a pretensão relativa à fixação do regime domiciliar, art. 117, III, da Lei de Execução Penal, não se compatibiliza com os requisitos do fumus boni iuris ou periculum in mora, indispensáveis à concessão da medida de urgência requerida. 
Antes de qualquer pronunciamento sobre a temática, mostram-se necessárias as informações da origem e a manifestação do Ministério Público Federal. 
Indefiro o pedido liminar. 
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau sobre o andamento da execução, especialmente sobre as condições de saúde da paciente e de eventual estudo sociológico acerca da infante e da sua rede de apoio, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Tão logo juntadas, dê-se vista ao Ministério Público Federal”. (e-doc. 3, p. 2)

Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.
A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.
Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.
Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria necessária a comprovação inequívoca e de pronto da situação do desamparo da criança, o que não foi demonstrado nos autos. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente